Tribunal: TJDFT
Processo: 0719012-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719012-07.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: RODRIGO JOSE COELHO FAGGIANI DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso inominado interposto por F. S. O. B. LTDA., em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC c/c art. 51, caput, da Lei no 9.099/95. Decido. O preparo recursal em sede de juizados especiais deve abranger todas as despesas processuais dispensadas em primeira instância, incluídas as custas iniciais, sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto, conforme a inteligência do que dispõe o § 1o do art. 42 c/c o parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.o 9.099/95. O despacho constante do ID. 30372673 determinou ao recorrente comprovar que já havia efetuado o pagamento do preparo e das custas processuais nos termos do art. 31 do RITRJE. O recorrente apresentou embargos de declaração ID. 30479662 que foram rejeitados ID. 30797322 e, consequentemente, não cumpriu o teor do referido despacho, visto que juntou comprovante de pagamento extemporâneo ID. 30479663 em desconformidade com o teor do art. 31 do RITRJE. Desse modo, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecê-lo, pois em observância ao Enunciados 80 e 168 do FONAJE não se aplica o art. 1007, §2o do CPC aos processos em trâmite nos juizados especiais (art. 31 do RITRJE). Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito